Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008087-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA NUNES DE SOUZA - CPF: 772.018.921-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), TANIA NUNES DE SOUZA - CPF: 772.018.921-34 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. ADESIVO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESEMBOLSO – IPTU – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO –
DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL
– APELO NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação.

O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o valor indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008087-38.2020.8.11.0003

APELANTE (s): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TANIA NUNES DE SOUZA

APELADO (s): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TANIA NUNES DE SOUZA

Proc. referência
: Ação de Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1008087- 38.2020.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Recurso Adesivo
interposto por Tânia Nunes de Souza.

AÇÃO
: Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Tânia Nunes de Souza em desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para:
a)
declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes;
b)
determinar que a requerida restitua os valores pagos pela autora, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do trânsito em julgado da decisão;
c)
condenar a requerida ao pagamento da multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas pagas, conforme a cláusula 16a do contrato;
d)
condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar do arbitramento;
e)
condenar a requerida a efetuar a devolução da importância de R$ 162,27, referente ao pagamento do IPTU, devidamente corrigido com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, e
f)
condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a requerida
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
sustenta a culpa exclusiva da autora pela rescisão contratual, para tanto, defende: a validade das disposições contratuais quanto os percentuais de retenção; a necessidade de afastamento da multa contratual em seu desfavor; a incidência de juros de mora a partir da citação, para que sejam computados a partir do trânsito em julgado; o afastamento do dano moral, bem assim que seja decretada a responsabilidade da autora pelo pagamento de eventuais débitos no imóvel (IPTU) durante o período de posse.

RECURSO ADESIVO
: a autora
Tânia Nunes de Souza
, por sua vez, requer que a incidência da correção monetária sobre a restituição seja a partir do desembolso.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas pela autora no Id. 138043174 - pág. 8 e seguintes. Certificado o decurso de prazo para a requerida (Id. 138043179 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da Apelação está em saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de determinar a retenção de valores pagos, afastar a aplicação da multa contratual, assim como afastar o dano moral, ou reduzir o valor arbitrado para a condenação e, ainda, saber se é caso de incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

O cerne do Recurso Adesivo da autora está em saber se é o caso de determinar a incidência da correção monetária a partir de cada desembolso.

A lide advém do Contrato de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel n. 1881/2014, firmado em28 de dezembro de 2015, para a aquisição de um Lote de terras com 200 m2, localizado na Quadra 41, Lote 22, do Loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, em Rondonópolis-MT, cujo início da construção da infraestrutura estava previsto para 29 de dezembro de 2015, com prazo de entrega do imóvel para 29 de dezembro de 2017.

Narra inicial que até o mês de agosto de 2019 a obra encontrava-se inacabada, que a autora procurou a requerida por diversas vezes para solucionar a questão, porém não obteve êxito, bem assim que foi paga a quantia de R$ 28.884,66 (vinte e oito mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e, ainda, que pretendeu rescindir o contrato de forma unilateral, contudo a empresa exige a cobrança das taxas constantes do contrato, referente ao do valor pago.

Assim, ao argumento de falha na prestação de serviço pretende a rescisão contratual e a condenação da requerida em danos morais, bem como o ressarcimento do IPTU pago no importe de R$ 162,27.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda por entender que restou configurada a culpa da vendedora pela rescisão contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel.

Inicialmente, registra-se que o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Desse modo,
não há falar que as cláusulas contratuais não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
, porquanto é mitigado conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: REsp 1422547/RS.

Conforme se verifica do conjunto fático-probatório, ficou demonstrado que a requerida deu causa à rescisão contratual, porque as obras de infraestrutura no terreno adquirido pela autora não foram concluídas e o imóvel não foi entregue.

Nesse sentido, a sentença impugnada:

“Colhe-se dos autos que as partes firmaram em 28 de dezembro de 2015 um contrato particular de compra e venda de imóvel objeto do loteamento "Parque Rosa Bororo", cujo prazo para a conclusão das obras de infraestrutura ficou estabelecida a data de 29 de dezembro de 2017, o que não ocorreu.

Diante disso, resta evidente nos autos o inadimplemento contratual pela ré, haja vista que, até a presente data, não há informação da entrega das obras de infraestrutura finalizadas.

Se não bastasse, inadmissível que os riscos da atividade empresarial e os prejuízos decorrentes de falha no planejamento da construtora sejam repassados ao consumidor, tornando-o o único prejudicado por fatos inteiramente alheios à sua esfera de controle.

Assim, diante do cenário dos autos, considero indiscutível a responsabilidade da empresa ré pelo atraso verificado.

Alega a requerida que em caso de rescisão do contrato devem prevalecer as cláusulas contratuais, mormente as que se referem à indenização.

No caso vertente, consoante alhures explicitado, resta evidente o descumprimento das cláusulas contratuais pela requerida, diante o atraso na entrega das obras de infraestrutura do imóvel adquirido pelo autor.

Nesse contexto, verificado o descumprimento contratual por parte da requerida, é admitida a rescisão do pacto de compra e venda em questão, com a devolução dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito da Construtora”.

Observa-se que pelo fato de se encontrar paralisadas as obras de infraestrutura do loteamento, o prazo pactuado para entrega do imóvel (29.12.2017) não foi cumprido pela parte requerida.

Da restituição de valores

Na espécie, a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora que não entregou o imóvel no prazo estipulado no contrato.

Não evidenciada causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pela autora.

Logo, cabível a rescisão contratual, com a consequente devolução integral dos valores pagos, como consignado na sentença:

“Ressalta-se que, diferente do que faz crer a requerida, levando-se em consideração a sua culpa exclusiva pelo desfazimento do negócio, não há que se falar em retenção de quaisquer valores.

Portanto, o que realmente se verifica é uma prática ilícita da construtora que anunciou e vendeu a unidade imobiliária sem ter condições de cumprir com o negócio pactuado, portanto, não tem o direito de reter qualquer percentual a título de compensação pelo rompimento do ajuste, até porque quem deu causa ao mesmo foi a própria empresa, prejudicando o promitente comprador”.

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por
culpa exclusiva da promitente-vendedora
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
devolução integral do valor pago
(Súmula 543 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA
, ora agravante.

Incidência da Súmula 543/STJ.

3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).

Dessa forma, não há falar em retenção de percentual conforme estipulado no contrato (Cláusula 16.7), notadamente porque não houve a efetiva entrega do imóvel ou mesmo sua utilização.

Frisa-se, demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da empresa requerida, promitente-vendedora, não há falar em retenção do percentual do valor pago.

Dos juros moratórios e da Correção monetária

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, observa-se que, de fato, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 – é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão. Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.

Dessa maneira, se mostra correta sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel.

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

Por outro lado, com relação à correção monetária pelo INPC a contar do trânsito em julgado da decisão, conforme estipulada na sentença não merece prosperar.

Dessa forma, com razão a autora apelante de adesivo, para que a correção monetária seja contada a partir a partir do desembolso de cada parcela.

Por certo, a correção monetária tem por finalidade compensar a desvalorização inflacionária da moeda, porquanto incide a partir do desembolso de cada parcela na devolução dos valores pagos pelo consumidor.

Do IPTU

No que tange ao pagamento do IPTU e demais encargos sobre o imóvel, o pleito não merece prosperar.

Veja-se que o pagamento da respectiva rubrica pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto o autor sequer entrou posse dos terrenos.

Dessa forma, é mesmo o caso de ser afastada a responsabilidade
pelo pagamento do IPTU
, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...). (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

Acerca do tema e no mesmo sentido, confere-se o precedente desta Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL –
IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES
– INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – DANOS MORAIS – REDUÇÃO INDEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega.

“Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).

As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). (N.U 1003432-26.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

Da multa moratória

No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

No caso concreto, no que tange à multa contratual, a sentença impugnada que condenou a requerida ao pagamento da multa contratual fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas pagas, conforme a cláusula 16a, alínea “a”, do contrato, está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ, porquanto não comporta reformas.

Do dano moral

Ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido, porque além de a requerida não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, não o entregou no prazo excedente.

A demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte autora, que esteve privada de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral, como registrado na sentença:

“Quanto aos danos morais, insta salientar que, por envolver a aquisição de um bem imóvel, não pode ser encarada como um simples descumprimento contratual, este sim sem capacidade para dar ensejo aos danos discutidos, mas, na verdade, provocou a frustração de um sonho do autor, lhe criou falsas expectativas, lhe gerou aborrecimentos desmesurados e o deixou absolutamente decepcionado em relação a um planejamento que não se faz do dia para a noite, pois como é de conhecimento geral, a aquisição de um imóvel não se trata de uma decisão ou de um negócio simples.

Deste modo, restara inconteste a responsabilidade da requerida, os danos morais suportados pelo autor, danos estes que superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório”.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado pela sentença, corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

Posto isso,
nega-se provimento
ao Apelo interposto por Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

Dá-se provimento

ao Recurso Adesivo interposto pela autora Tânia Nunes de Souza,
para determinar que a correção monetária dos valores a serem restituídos seja a partir do desembolso de cada parcela.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022